Tribunal: TJDFT
Processo: 0729028-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729028-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR TEIXEIRA DOS REIS AGRAVADO: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE), RENATA VILA NOVA DE MOURA FULGÊNCIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JAIR TEIXEIRA DOS REIS contra decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação cautelar ajuizada contra FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE), indeferiu a medida de cautela postulada, pela qual pretendia o recorrente a suspensão do processo eleitoral para os cargos diretivos da agravada, a publicação de novo edital de convocação das eleições e o direito de participação da Chapa 2, da qual é integrante. Alega o agravante, em síntese, que houve violação das regras instituídas no Regulamento Eleitoral da agravada, no qual havia sido indicado o dia 13 de julho de 2021 como prazo máximo para saneamento de inconsistência das chapas inscritas para o pleito, o que não foi respeitado, pois a Comissão Eleitoral teria alterado a data sem aviso prévio, impondo o dia 8 de julho de 2021 como termo final para regularização de pendências. Defende que "mesmo com o referido prejuízo, os candidatos da Chapa 2, em sua maioria, enviaram à comissão eleitoral expedientes dando cumprimento às exigências, conforme comprovam os documentos juntados aos autos, de postagem nos correios", mas que, ainda assim, não foi deferida a inscrição da chapa para participar das eleições. Defende, ainda, que "a edição da Medida Provisória no 1.058/2021, ao recriar o Ministério do Trabalho e Previdência Social, afetou decisivamente a estrutura dos ministérios do Poder Executivo Federal, em pleno curso das eleições, o que afeta sensivelmente a composição de cargos das chapas e, consequentemente, a futura composição de cargos dos conselhos da Agravada, quando forem definitivamente eleitos os candidatos", e conclui que o edital das eleições deveria ser publicado novamente, em razão da edição da referida Medida Provisória. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para "que seja suspenso o processo eleitoral, bem como publicado novo edital, até a prolação de Sentença a ser proferida pelo D. Juízo de primeiro grau, para que não se perpetue o prejuízo do Agravante", o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 28880973. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois não se constata, ao menos nessa análise preliminar, verossimilhança do direito vindicado pelo agravante. Com relação à alegação de que a Comissão Eleitoral teria alterado a data da inicialmente fixada para saneamento das pendências das chapas inscritas para as eleições de cargos diretivos da agravada, verifica-se que, apesar de ter sido informado em e-mail que o prazo para regularização 8 de julho de 2021 (ID 28880988 - Pág. 59) enquanto o prazo disposto no Cronograma Eleitoral era 13 de julho de 2021 (ID 28880988 - Pág. 28), tal inconsistência não afetou o direito de inscrição da Chapa 2, integrada pelo agravante. Com efeito, pelo que se verifica da Ata da 3a Reunião Extraordinária da Comissão Eleitoral de ID 28880988 - Pág. 78, todos os documentos enviados para regularização das pendências constatadas na Chapa 2, até 13 de julho de 2021, foram levados em consideração para análise da possibilidade de homologação, como previsto originalmente no Cronograma Eleitoral. Contido, mesmo considerando toda documentação apresentada até a data inicialmente prevista, concluiu a Comissão Eleitoral que "Que persistiam inconsistências relacionadas à ausência de estrita observância do modelo de Declaração do Candidato, constante do Anexo II do Edital de Convocação, e ao não cumprimento do disposto no art. 23, III, do Regulamento Eleitoral." (ID 28880988 - Pág. 78/79). Ademais, o recorrente sequer impugna a constatação de tais inconsistências, que envolve inclusive outros candidatos da Chapa 2, de modo que não se vislumbra como provável o direito de anulação do pleito eleitoral, com a publicação de novo edital de eleições, como pretendido no recurso. Melhor sorte não assiste ao agravante quando alega que "a edição da Medida Provisória no 1.058/2021, ao recriar o Ministério do Trabalho e Previdência Social, afetou decisivamente a estrutura dos ministérios do Poder Executivo Federal, em pleno curso das eleições, o que afeta sensivelmente a composição de cargos das chapas e, consequentemente, a futura composição de cargos dos conselhos da Agravada, quando forem definitivamente eleitos os candidatos". O recorrente sequer esclarece em suas razões recursais por qual motivo entende que a referida Medida Provisória alteraria o resultado da homologação de chapas para eleições da recorrida, diante das pendências constatadas. A análise dos autos denota que o pretende o recorrente, é rever a classificação de seu cargo público (Categoria Funcional 3), para possibilitar que concorra ao cargo eletivo do Conselho Deliberativo (que exige Categoria Funcional 1), sob o pretexto de que, a partir da edição da referida medida provisória, passou a ser servidor do Ministério do Trabalho e emprego e não do Ministério da Economia, o que viabilizaria a participação nas eleições para o cargo almejado. Contudo, verifica-se que a referida Media Provisória entrou em vigor apenas em 27 de julho de 2021, quando já encerrado o prazo para inscrição e a análise da homologação das chapas concorrentes ao pleito, de modo que eventual alteração posterior da classificação de vinculo funcional do agravante não enseja anulação da eleições para os quais não foi habilitado, pois o art. 18, § 4o, do Regulamento Eleitoral disciplina que "o enquadramento do candidato em determinado quadro ou categoria funcional deve ser feito de acordo com a lotação do respectivo cargo efetivo na data do requerimento de inscrição da respectiva chapa, observado o § 2° do art. 22 deste Regulamento". Ademais, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada", de modo que não se verifica fundamento jurídico para que a Medida Provisória no 1.058/2021 retroaja para invalidar os atos praticados antes de sua vigência, ainda que esteja em curso a eleição para cargos diretivos da agravada. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator